Tribunal: TJDFT
Processo: 0730708-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0730708-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ANTONIO IRMAO JUNIOR, BARBARA SANTANA SILVA AGRAVADO: EMANUELA EVANGELISTA DE SANTANA, ANNA CLARA SANTANA DE LUCENA, BARBARA SANTANA SILVA DESPACHO Intime-se a d. Procuradoria de Justiça para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre as petições de ID 43049983, 43049984 e 43139446. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator